Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES CONTRA IDOSOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da assistente de acusação para condenar os réus pela prática de estelionato simples e contra idoso (art. 171, caput e § 4o, do CP), em concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das preliminares e do mérito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os documentos foram submetidos a perícias técnicas (documentoscópicas e de informática). A decisão que indeferiu a perícia sobre os áudios questionados foi reproduzida em sentença e não foi impugnada oportunamente.
4. A preliminar de incompetência territorial do juízo foi rejeitada. A infração é continuada, cometida em mais de uma jurisdição, e, portanto, a competência se firmou pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP. Além disso, a matéria não foi oportunamente suscitada, o que implica prorrogação da competência relativa.
5. O acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à autoria e materialidade do crime, à suposta participação de terceiros (IBESP e AMIL), à origem dos valores e à licitude dos contratos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
6. A jurisprudência do próprio tribunal já reconheceu que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação sobre teses já devidamente analisadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração rejeitados.